Tribunal: TJMT
Processo: 0019641-39.2010.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019641-39.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO COELHO RAMOS - CPF: 912.394.271-15 (APELADO), GISELE DA SILVA ALMEIDA (VÍTIMA), GISELE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 060.181.171-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável, melhor solução é a absolvição do réu, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que absolveu o acusado/apelado F. C. R. da acusação de praticar o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal).

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição do apelado, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação.

Nas contrarrazões o acusado pugna pelo improcedência total do recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo monocrático.

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, opinou pelo
provimento do recurso,
para que seja o acusado condenado pela prática delitiva descrita no artigo 217-A, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que no dia 26/10/2010, por volta das 08h30min, na Av. Alzira Santana, Bairro Centro, no município de Várzea Grande-MT, F. C. R. constrangeu a adolescente G. D. S. A., com 13 (treze) anos de idade, a praticar com ele conjunção carnal.

Finalizada a instrução, o juízo monocrático julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O presente recurso visa a condenação do acusado, diante da sustentada comprovação da autoria e materialidade delitiva pelo crime de estupro de vulnerável contra o menor, segundo pretende demonstrar a estrutura acusatória.

O
parquet
alega que há provas suficientes nos autos que provam ter o delito ocorrido, amparado em provas testemunhais e nos exames psicossociais.

O acusado, ao ser ouvido, afirmou que não abusou da suposta vítima menor.

A vítima, em sede policial, afirmou que:
"F. arrancou sua blusa regata, sua calça, calcinha e deixou-a apenas de meia e que tentou lutar com ele, mas ele é grande, gordo e não conseguiu, e manteve relação sexual via vaginal; Que não usou camisinha [...] Que F. arranhou bastante suas costas e mordeu seus seios que chegou a sangrar, chupou seu pescoço [...] Diz que F. usou a maca de tatuagem para abusála; Que F. tirou a calça dele [...] Que então F. teve relação via vaginal e viu ele gozando perto de sua barriga mas não sabe dizer se ele chegou de gozar dentro da vítima.” (sic – depoimento com abreviação nominal para preservação da identidade)

Os depoimentos das testemunhas Edna Máxima de Oliveira Morais, Evandra Ferreira Arruda, Ilma Maria da Silva Almeida, Luiz Carlos Dias do Amaral e Tatiane da Silva Almeida, expõe detalhes do cotidiano da então vítima, bem como a relação do acusado com a menor, porém sem especificar os pormenores do evento que em tese resultou em crime de estupro. Até mesmo a informação trazida pela irmã da vítima, Sra. Tatiane, de que havia vendido um óleo sabor uva para o acusado um mês antes e que este foi relatado pela vítima, como sido usado pelo acusado durante o abuso sexual, salientando que a vítima não saberia da venda do referido óleo, não se mostra como elemento hábil a sustentar o cometimento do crime.

Não se olvida que o Laudo Pericial n°. 1.9067.2.2010.5362-01 (id. 84834477 - fls. 91/99 e 102/106), aponta lesões na pele na região dos seios, pescoço e costas, rotura antiga, e ausência de espermatozoide e ausência de PSA (Antígeno Específico da Próstata), ou seja, não observa-se evidencia de lesões recentes de uma eventual penetração, visto que a vítima afirmou que foi abusada sexualmente através da vagina e que o acusado não teria usado preservativo (camisinha) e que teria ejaculado em sua barriga e próxima a ela, não sabendo confirmar se houve ejaculação interna.

Ocorre que do exame pericial realizado, não foi constatado vestígio de esperma e PSA, não sendo também mencionado qualquer vestígio de produto artificial, como óleo, no caso o informado pela irmã da vítima em seu depoimento.

Não se nega que a vítima apresentou escoriações físicas, porém diante dos depoimentos apresentados, e a ausência de depoimento da vitima perante o juízo da causa e não confirmação pericial da ocorrência da violência sexual, sendo o laudo pericial apontado em sentido contrário ao relatado pela vítima, mostra-se frágil o conjunto probatório.

Assim, no que diga respeito a autoria delitiva, não resta indubitavelmente configurada através do contexto fático e probatório extraído dos autos, a responsabilidade do apelado.

Os crimes contra os costumes, como os sexuais são execráveis pela sociedade, especialmente quando praticados contra infantes, e na mesma medida que devem ser severamente combatidos, deve ser utilizada cautela e acurada atitude na análise de eventual ocorrência.

Considerando que os crimes contra a dignidade sexual geralmente não deixam vestígios, tampouco contam com testemunhas, é imprescindível elementos comprobatórios outros nos autos que atestem a existência da atitude delitiva, especialmente com a palavra da vítima, ainda que em tenra idade, elemento esse inexistente nos presentes autos.

Desta forma, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da
inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelado
, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”. (N.U 0011961-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0019898-36.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 06/03/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a existência e autoria do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso acusatório, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021